Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707910-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAPELARIA ULTRAPEL LTDA, EUSTAQUIO DEMERVAL SALDANHA ALVES, AMURAMY MARTINS CAVANAGH DESPACHO O agravante-exequente postula “[...] o redirecionamento da presente execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular [...]” (id. 69438116, pág. 13), tendo em vista o indeferimento do pedido pela r. decisão agravada. Indeferida a antecipação da tutela recursal e determinada a intimação do sócio Eustáquio Demerval Saldanha Alves (id. 69570411), foi certificada a situação de “falecido” perante a Receita Federal (id. 69798985), o que foi confirmado pelo agravante-exequente com a juntada da certidão de óbito (ids. 70754993 e 70754996). Embora o agravante-exequente tenha defendido o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos sucessores do falecido sócio no presente recurso, a matéria não foi submetida ao Juízo de Primeiro Grau, nem mesmo consta do processo originário a informação de falecimento do sócio Eustáquio Demerval Saldanha Alves. Assim, intime-se o agravante-exequente para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, por perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 31 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora